Tribunal: STF
Processo: RE 74034
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-14
Data de publicação: 1973-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS. PARA QUE COUBESSEM NA
ESPÉCIE, NECESSARIO SERIA QUE INDICASSEM OS EMBARGANTES UM ACÓRDÃO
EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL HOUVESSE CONHECIDO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PARA APRECIAR QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA AO SER
INTERPOSTO O MESMO RECURSO. TAL ACÓRDÃO NÃO FOI INDICADO E E DE CRER
QUE NÃO EXISTA. EXISTIRIA, SE SE TRATASSE (E NÃO SE TRATA) DE UM
DAQUELES CASOS DE IMPOSSiBILIDADE DE SER A QUESTÃO SUSCITADA ANTES
DO ACÓRDÃO RECORRIDO, VISTO SÓ TER SURGIDO COM ESTE.